Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-85.2024.8.11.0079
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-85.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANTONIO DENIS DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 611.730.663-65 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYARA MOREIRA FRANCO - CPF: 040.975.101-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RODRIGUES - CPF: 052.207.981-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO DE PAIVA DA SILVA - CPF: 051.870.801-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUALDO SIRINO DA SILVA - CPF: 028.522.083-77 (ASSISTENTE), NATAL SILVA ARAUJO - CPF: 610.507.483-28 (ASSISTENTE), B. S. M. G. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. MASTURBAÇÃO EM VIA PÚBLICA NA PRESENÇA DE MENOR DE 14 ANOS.
ATO EM CURSO. AUSÊNCIA DE INTERAÇÃO DIRETA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 218-A DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, sob a acusação de ter praticado ato libidinoso consistente em masturbação pública na presença de adolescente com menos de 14 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta se amolda ao crime de estupro de vulnerável ou ao tipo penal do art. 218-A do CP;

(ii) sendo desclassificada a conduta, verificar a adequação da dosimetria da pena, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do ato libidinoso restaram comprovadas por meio dos depoimentos da vítima, da genitora, de
policial militar e da confissão parcial do réu, revelando coerência e convergência probatória.

4. Não houve contato físico entre o réu e a vítima, tampouco induzimento ou coerção
, cujo ato estava em curso no momento da passagem da adolescente
. A conduta praticada configura ato libidinoso autônomo, com a finalidade de satisfazer a lascívia na presença da menor, atraindo a incidência do art. 218-A do CP.

5. Redimensionada a pena, com fixação em 2 anos de reclusão, em razão da confissão e das circunstâncias judiciais preponderantes.

6. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

7.
Concedido o regime aberto, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de ato libidinoso isolado, sem contato físico ou induzimento da vítima menor de 14 anos, caracteriza o crime previsto no art. 218-A do CP.

2. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, quando presentes os requisitos legais."

3.
Concedido o regime aberto, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 217-A, 218-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 968.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 07.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000610-85.2024.8.11.0079

APELANTE: ANTONIO DENIS DA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apelação criminal interposta por
ANT
Ô
NIO

DENIS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT,
nos autos da ação penal
(
PJe

1000610-85.2024.8.11.0079
), que
o condenou
por
estupro de vulnerável
,
à pena de
9 anos de reclusão, em regime inicial fechado
– art. 217-A do CP (ID

268221808
).

O apelante sustenta que: 1) a condenação foi fundamentada exclusivamente nos relatos da vítima e de sua genitora; 2) não houve qualquer interação física ou contato direto com a vítima, limitando-se a conduta a ato libidinoso praticado de forma isolada, sem a participação da menor; 3) não foram devidamente observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, especialmente quanto à ausência de violência, primariedade
e
às consequências do delito.

Requer, em síntese, a absolvição da imputação que lhe foi feita ou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 218-A do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da pena imposta, sob o argumento de desproporcionalidade na dosimetria
e, caso mantida a condenação, requer o direito de recorrer em liberdade (ID 268221817).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 268221820
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

apontou
para o
provimento parcial

do recurso
, “
com o escopo de

desclassificar a condenação para o delito do art. 218-A do CP
”

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, ID
269928876
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
Infere-se dos autos que, no dia 15 de maio de 2024, por volta

das 21h04min, no Ginásio Municipal localizado na Rua Dez, no 852, no município de Bom

Jesus do Araguaia/MT, o denunciado ANTÕNIO DENIS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, com

consciência e vontade, com o inequívoco intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos

libidinosos com a menor B.S.M.G., nascida em 28/10/2010, consistente praticar

masturbação na frente da adolescente.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Consta dos autos do caderno inquisitorial que a vítima foi até o

Ginásio Municipal para procurar por sua genitora.

Ocorre que, ao chegar no local, ficou conversando com seu

irmão, instante em que a vítima notou que o denunciado ANTÔNIO DENIS DA CONCEIÇÃO

DOS SANTOS começou a lhe encarar e andar próximo dela, com as mãos nas partes intimas.

Diante disso, a vítima decidiu ir embora para casa, momento

em que se deparou com o denunciado na lateral do ginásio com as calças abaixadas, se

masturbando e gemendo, bem como chamando a vítima para ir até ele.

Ato contínuo, a vítima disse para o denunciado que iria chamar

a polícia, razão pela qual o denunciado saiu do local em uma bicicleta
(...)”
(ID
268221371
).

Na presente hipótese, o
conjunto probatório dos autos apresenta-se harmônico

e suficiente à formação de juízo condenatório, não se verificando qualquer dúvida razoável a amparar a pretensão absolutória deduzida pela defesa.

A vítima B.S.M.G., menor de 14 anos, relatou com firmeza e consistência, tanto na fase policial quanto em depoimento especial, a conduta libidinosa praticada pelo réu, descrevendo com riqueza de detalhes o episódio vivenciado.

Conforme registrado na sentença (ID 268221808
):

“(...)
no momento em que
estava saindo do Ginásio, visualizou que o Suspeito Sr. ANTONIO DENIS estava na lateral do Ginásio com as calças abaixadas se masturbando, gemendo e chamando a declarante para ir em sua direção;
Que
a declarante disse para o suspeito que iria chamar a polícia e então o suspeito saiu do local em uma bicicleta (...)”
.

O relato da
adolescente
foi considerado firme, coerente e corroborado por avaliação psicológica, que atestou traços de credibilidade, afastando a hipótese de uma narrativa isolada ou desamparada.

As declarações da genitora da vítima, Sra. Mayara Moreira Franco

reforçam o contexto fático e compõem um conjunto harmônico de evidências que sustentam, de forma segura, a prática delituosa.

Segundo a mãe, a vítima chegou em casa assustada, relatando que o homem havia mostrado o órgão genital, se tocado e feito gestos obscenos enquanto a chamava, o que a deixou com medo de sair do ginásio
(ID
268221808
, trechos da sentença).

O
policial militar Jean Carlos Rodrigues, responsável pelo atendimento da ocorrência,
também prestou declaração na fase judicial, destacando que:

“(...) Conforme a vítima nos contou, ele (acusado) começou dentro do ginásio, parece que a vítima saiu para fora, ele foi atrás,
aí
ela voltou pro ginásio e ficou com o irmão dela, aí depois de um tempo ela saiu pra fora e viu ele já se masturbando e chamando ela (...)”

(ID
268221808
, trechos da sentença).

Além disso, o próprio acusado, em interrogatório, confessou o ato de masturbação no local indicado, embora tenha negado direcionamento específico à menor, o que, ainda assim, demonstra a materialidade do ato libidinoso

(ID
268221808
, trechos da sentença).

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros
elementos, assume especial relevo em crimes contra a dignidade sexual, notadamente aqueles praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais.

A propósito:

“(...)
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos.

A condenação foi fundamentada em depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que relataram os abusos de forma detalhada e coerente
(...)”
(
AgRg no HC 968623 / SP
, relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
DJEN 07/03/2025
).

Não se verifica, portanto, fragilidade probatória ou dúvida que autorize a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual rejeito a tese defensiva.

Por outro lado, não se extrai dos autos qualquer elemento que evidencie contato físico, ainda que mínimo, entre o apelante e a vítima, tampouco há indícios de que esta tenha sido induzida ou coagida a presenciar o ato, o qual, inclusive, aparentemente já estava em curso antes mesmo de ela passar pelo local
.

Trata-se, portanto, de comportamento libidinoso isolado, praticado com finalidade de satisfação pessoal, mas sem interação direta com a infante
, que se amolda ao tipo penal previsto no art. 218-A do Código Penal,
in verbis:

“
Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos
,
ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem
”.

Dessa forma,
verifico
que assiste razão à defesa
,
quanto ao pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 218-A do Código Penal, devendo a sentença ser reformada para esse fim.

Reconhecida a desclassificação para o art. 218-A do Código Penal, impõe-se proceder à nova dosimetria da pena.

O tipo penal em questão prevê pena de
2
a
4
anos de reclusão
e, e
mbora o réu seja primário, possua bons antecedentes e não tenha empregado violência física, há uma circunstância judicial desfavorável:
as consequências do delito.

Conforme os autos, a vítima relatou sentir medo de sair de casa, preferindo permanecer em sua residência por se sentir mais segura. Em razão do trauma, foi recomendada a ela terapia psicológica.

Diante disso, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, motivo pelo qual reduzo a pena ao mínimo legal, fixando-a em
2 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
2 anos de reclusão
.

Considerando que a pena fixada é inferior a 4 anos de reclusão e que o réu é primário, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 33, §

2o, alínea '
c
', do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
.

Ausente reincidência em crime doloso e sendo favoráveis os demais vetores do art. 59 do Código Penal
,
em especial a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social do agente
,
revela-se juridicamente viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §

2o, do Código Penal, cuja espécie e condições de cumprimento deverão ser fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da execução penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
em consonância com o parecer Ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO

para desclassificar a conduta imputada ao
apelante
para aquela prevista no art. 218-A do Código Penal, redimensionando a pena para
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pena que substituo por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Concedido o regime aberto, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025